Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735289-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MC VANTAGENS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: JOSUE DE SOUZA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravante MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI contra a decisão de ID 63298309, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo por ela vindicado ao agravo de instrumento. Em suas razões de embargos (ID 63805583), ao apontar omissão no “decisum” quanto à alegação de ausência de citação oportunizando prévia defesa, a sociedade embargante requer seja suprida “a omissão acima explanada, para conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo imediatamente todos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, para que se evitem maiores prejuízos à empresa embargante”. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 64128575). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar a presença prima facie, para fins de exame sumário próprio ao pedido liminar, dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, aferida à luz da Teoria menor e dos indícios de confusão patrimonial e de caracterização de grupo econômico de fato em face da sociedade agravante, ora embargante, in verbis: “Além do mais, no caso concreto, a decisão agravada indicou o preenchimento dos requisitos autorizadores da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ante a existência de fundados indícios de confusão patrimonial e de caracterização de grupo econômico de fato entre a executada originária e a empresa agravante, com risco de transferência de bens e valores com o objetivo de frustrar a satisfação da dívida perseguida na origem. [...] Na hipótese dos autos, a r. decisão agravada, vias transversas, concluiu que há evidente obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor, diante de toda a documentação trazida ao feito originário, que dá conta de pesquisas infrutíferas, além da empresa executada não indicar a existência de bens livres e suficientes para serem penhorados, mesmo tendo oportunidade, restando desse modo, configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, entende-se acertada a r. decisão agravada, pois presentes, ao que tudo indica nesse exame prefacial, os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na extensão determinada pelo d. Juízo de origem.” Por sua vez, quanto à tese recursal de ausência de citação da sociedade então agravante, verifica-se no breve compulsar dos autos de origem que, de fato, não foi ordenada a citação da pessoa jurídica MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, apontada no decisum como integrante do mesmo grupo econômico, para que lhe fosse previamente oportunizado apresentar defesa e pugnar pela produção de provas. No particular, a citação foi direcionada e efetivada em face de CHRISTIANO FAVILLA ELIAS que, embora sócio administrador da referida sociedade ora agravante, foi citado na condição de pessoa física (IDs 166637956 e 168294419 do processo referência). De toda forma, impõe considerar nesse aspecto que, efetivada penhora via Sisbajud em desfavor da sociedade ora agravante, foi determinada a sua intimação pessoal de modo a lhe assegurar o contraditório diferido no juízo a quo, o qual é admitido em sede de cumprimento de sentença com vistas ao êxito na busca por ativos penhoráveis, sem se olvidar do resguardo estabelecido no art. 520, IV, do CPC, conforme explicitado pelo juízo de origem (IDs 207248673 e 209467458 do processo referência), a conferir: “Mantenho a decisão agravada pelos seus suficientes fundamento, máxime porque o contraditório na fase de cumprimento de sentença é diferido e houve mero redirecionamento da execução, facultando-se às devedoras subsidiárias o pleno contraditório em sede de impugnação à penhora, se for o caso. Precedentes deste Tribunal de Justiça [1]. Em todo o caso, diante da impugnação à decisão que deferiu a inclusão dos sócios no polo passivo e redirecionamento da execução em face das responsáveis subsidiárias, o título constituído em desfavor das rés GIGANTE PREMIUM e MC VANTAGENS assume natureza provisória, ainda que desprovido o recurso de efeito suspensivo, de modo que o levantamento dos valores penhorados carece da adoção da cautela indicada no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual impugnação à penhora de ID no 207248673. [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO PERTENCENTE A EMPRESA DIVERSA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, §2o DO CDC. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento assentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, é dispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução a empresa que compõe o mesmo grupo econômico da devedora principal, a fim de que seu patrimônio responda subsidiariamente pelo débito perseguido, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu na espécie, visto que as empresas que passaram a integrar o polo passivo da demanda foram devidamente intimadas, apresentando defesa na forma de impugnação à penhora, oportunidade em que já foi questionado o presente redirecionamento da execução, de modo que se encontram satisfeitos os postulados do devido processo legal. 2. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão no 1191994, 07075637120198070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 16/8/2019)” Logo, não há vício a ser superado na decisão monocrática. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator